Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-45.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003618-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIMONE SANCHES JUVINO - CPF: 002.632.251-00 (ADVOGADO), ANTONIO VALMOR DO NASCIMENTO - CPF: 197.365.680-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ANTONIO VALMOR DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E LIMITAÇÃO DE MARGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. LAPSO TEMPORAL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INÉRCIA PROLONGADA. URGÊNCIA DESCARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pretende a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sob alegação de inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, diante da alegação de contratação fraudulenta ou inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (CPC, art. 300). No caso, a controvérsia acerca da existência de autorização para débito automático e da validade das contratações impugnadas revela quadro fático que demanda instrução probatória, inviabilizando juízo de probabilidade robusto em sede de cognição sumária.

A orientação firmada no Tema 1.085 do STJ estabelece que são lícitos os descontos realizados em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, circunstância que afasta presunção automática de ilicitude e impõe exame aprofundado da prova documental.

Embora o benefício previdenciário possua natureza alimentar, os descontos vêm ocorrendo desde
fevereiro
de 2023, sem demonstração objetiva de agravamento recente ou de comprometimento concreto do mínimo existencial, o que enfraquece o requisito do periculum in mora.

A pretensão recursal possui nítido conteúdo satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da demanda revisional, circunstância que recomenda prudência na concessão de medida de caráter antecipatório sem prova inequívoca da ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão liminar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A controvérsia acerca da autorização para débito automático e da validade da contratação bancária, à luz do Tema 1.085/STJ, demanda dilação probatória, inviabilizando tutela de urgência quando ausente prova robusta de ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO VALMOR DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo
Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. Ressaltou ainda a necessidade de dilação probatória, diante da ausência de indícios robustos de contratação fraudulenta, bem como a suposta ausência de urgência, em razão de os descontos ocorrerem há anos.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
,
em síntese, que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, atinge seu mínimo existencial e afeta diretamente sua única fonte de renda. Alega, ainda, que houve agravamento de seu quadro de saúde.

Da Modalidade dos Descontos e Aplicação do Tema 1085 do STJ
.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
,
por ausência dos requisitos legais
, nos termos da decisão de
ID
344286898
, proferida por este Relator.

Embora devidamente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos sob o
ID 3
50866875
, operando-se, assim, a preclusão quanto à sua manifestação nesta fase recursal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
isento do recolhimento do
preparo, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
43443873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ANTONIO VALMOR DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

BANCO BMG SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO VALMOR DO NASCIMENTO

contra decisão proferida pelo
Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. Ressaltou ainda a necessidade de dilação probatória, diante da ausência de indícios robustos de contratação fraudulenta, bem como a suposta ausência de urgência, em razão de os descontos ocorrerem há anos.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

O recurso de agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
parte
agravante, destinada à suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício
previdenciário, sob a alegação de inexistência de contratação válida com a instituição bancária agravada.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento com base na ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à prova da probabilidade do direito e à demonstração do perigo de dano.

A decisão merece ser mantida.

No presente caso, a probabilidade do direito deve ser examinada à luz das particularidades que envolvem as contratações bancárias realizadas mediante
reserva de margem consignável (RMC)
.

É fato notório na jurisprudência que a modalidade de cartão de crédito consignado possui estrutura contratual distinta do empréstimo consignado tradicional, caracterizando-se pela incidência de descontos referentes ao pagamento mínimo da fatura, com manutenção do saldo devedor rotativo.

Essa sistemática frequentemente gera controvérsias judiciais relacionadas a
eventual vício de consentimento ou insuficiência de informação ao consumidor
, sobretudo quando o contratante é pessoa idosa ou
hipervulnerável
.

Todavia, no caso concreto, a análise dos elementos disponíveis nesta fase processual revela cenário que exige maior cautela.

Conforme consignado na decisão agravada, há indicativos documentais de que:

(i)
foram celebrados
termos de adesão assinados eletronicamente
;

(
ii
)
houve
transferências bancárias creditadas na conta do autor
relacionadas aos contratos questionados.

Tais circunstâncias não permitem, em sede de cognição sumária, afirmar de forma segura a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude.

Quanto ao perigo de dano, é inegável que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário possuem potencial impacto sobre a renda do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

Todavia, o Juízo de origem consignou circunstância relevante:
os descontos vêm sendo realizados desde fevereiro de 2023
, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em dezembro de 2025.

Essa circunstância enfraquece a caracterização do perigo de dano imediato.

Ademais, conforme já consignado por este Relator quando da apreciação do pedido liminar, revela-se aplicável à hipótese a orientação firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se reputam lícitos os descontos realizados em
conta corrente
, desde que previamente autorizados pelo correntista, circunstância que, em tese, elide a presunção de ilicitude automática das cobranças impugnadas.

No estágio processual em que se encontra a demanda, não se verifica prova inequívoca da revogação da autorização para débito automático, tampouco demonstração documental incontroversa acerca da inexistência de contratação das operações impugnadas, circunstâncias que fragilizam a tese recursal sob o prisma da probabilidade do direito.

A circunstância de os descontos serem pretéritos e contínuos não afasta automaticamente a urgência, mas exige demonstração de agravamento recente ou risco iminente extraordinário, o que não restou objetivamente comprovado além da alegação genérica de comprometimento da renda.

Não há nos autos, até o momento, prova técnica conclusiva de que o percentual efetivamente ultrapasse os limites legais da margem consignável, tampouco cálculo incontroverso apto a demonstrar retenção superior à permitida.

O risco de dano, para que seja juridicamente relevante, deve apresentar-se atual, concreto e iminente, não sendo suficiente a mera conjectura, como ocorre no caso dos autos.

A jurisprudência
hodierna
tem reiteradamente afastado o deferimento de tutela de urgência quando o pedido apresenta
natureza satisfativa
, confundindo-se com o próprio mérito da demanda revisional ou declaratória
.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se evidencia, de forma robusta, a probabilidade do direito invocado, a justificar a imediata suspensão dos descontos questionados.

Nesse sentido, trago à baila julgados desta egrégia Câmara que esposam o referido entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual.
2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024.”
(N.U 1031712-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/05/2023; TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/11/2021.”

(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

Outrossim, parte das insurgências deduzidas envolve suposta retenção prévia de benefício previdenciário, matéria que reclama exame técnico acerca do fluxo de crédito do benefício, bem como a distinção entre consignação em folha de pagamento e débito em
conta corrente
, providência que, por sua natureza, demanda dilação probatória.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela provisória, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026